Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Perturbação da tranquilidade. Representação. Dolo. Provas. Substituição da pena.
1 – A representação dispensa qualquer formalidade, sendo imprescindível, no entanto, que não exista dúvida de que a vítima tem interesse em iniciar a persecução penal. A vontade da vítima foi manifestada no registro da ocorrência policial, no termo de representação, bem como no comparecimento dela em todos os atos processuais.
2 - Presente a continuidade típico-normativa, ou seja, se a conduta do agente - antes entendida como contravenção penal de perturbação da tranquilidade - se amolda ao novo crime do art. 147-A do CP, aplica-se a lei do tempo do crime, mantendo-se a condenação pela contravenção penal do art. 65 da LCP, na forma da L. 11.340/06, em observância ao princípio da lei penal mais benéfica.
3 - A conduta do réu que, de forma reiterada, telefona para o trabalho da vítima, se dirige e permanece nos arredores da residência e do trabalho dela, além de abordá-la na rua e bater no portão do prédio dela gritando por seu nome, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade da vítima, se adequa ao novo tipo penal do art. 147-A do CP – crime de perseguição.
4 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, demonstrando que o réu a perseguiu na residência e no trabalho, são suficientes para condenação.
5 - Se a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, embora cometida no ambiente doméstico, não o foi com violência ou grave a ameaça à pessoa, possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6 – Apelação provida em parte.